Tribunal: TJMT
Processo: 1002477-72.2023.8.11.0007
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002477-72.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Incapacidade Laborativa Permanente, Auxílio-Doença Acidentário, Concessão, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIOVANI ANTONIO DA CRUZ - CPF: 039.316.771-25 (APELANTE), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AMPUTAÇÃO DE DEDO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ESPECIALIDADE DO PERITO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente ou, subsidiariamente, de restabelecimento de auxílio-doença, sob o fundamento de inexistência de incapacidade ou redução da capacidade laborativa, à luz de laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a amputação do dedo médio da mão, após consolidação da lesão, gera redução da capacidade para o trabalho habitual apta a justificar a concessão de auxílio-acidente e se a ausência de especialidade médica específica do perito compromete a validade da prova técnica.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do c. STJ no Tema n. 416 estabelece que o auxílio-acidente é devido quando há comprovação de lesão que reduza a capacidade para o trabalho habitual, mesmo que minimamente.

4. O laudo pericial judicial reconheceu a existência da amputação e a consolidação da lesão, mas concluiu de forma expressa pela inexistência de limitação funcional ou redução da capacidade laborativa para a atividade habitual, conclusão não infirmada por prova técnica idônea.

5. A ausência de especialidade médica específica do perito não invalida a perícia, desde que o profissional seja legalmente habilitado, cabendo a ele avaliar sua aptidão para o encargo, inexistindo nulidade quando o laudo se mostra claro, fundamentado e suficiente.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente. 2. A falta de especialidade médica específica do perito não invalida a prova técnica quando demonstrada sua habilitação legal e a suficiência do laudo.”

___________

Dispositivos relevantes citados
:

Lei n. 8.213/1991, arts. 42, 59 e 86; CPC, arts. 156, § 1º, 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025; TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, publicado no DJe em 18.3.2021.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
GIOVANI ANTÔNIO DA CRUZ
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença n. 1002477-72.2023.8.11.0007 manejada contra o
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou demonstrada a incapacidade laborativa do autor.

E ainda condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Como razões recursais, a parte apelante sustenta, em síntese, que a perda anatômica definitiva de dedo da mão implica, considerada a atividade habitualmente exercida como motorista, redução da capacidade funcional, ainda que em grau mínimo, circunstância suficiente para a concessão do auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91 e do entendimento firmado no Tema n. 41. Defende, ainda, que o laudo pericial não se mostra apto a afastar tal conclusão, seja porque desconsidera a repercussão funcional inerente à amputação, seja porque elaborado por profissional sem especialidade em ortopedia ou traumatologia, o que, a seu ver, comprometeria a higidez técnica da prova.

À vista disso, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido inicial, com a consequente concessão do benefício de auxílio-acidente, ou, subsidiariamente, caso assim não se entenda, seja determinada a realização de nova perícia judicial.

Não há contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado ao Id. 340895869, apontou a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO LAUDO PERICIAL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

A parte apelante sustenta que o laudo pericial produzido nos autos não se mostraria suficientemente apto à formação do convencimento judicial, por ter sido elaborado por profissional sem especialização em ortopedia ou traumatologia, áreas que entende diretamente relacionadas à natureza da lesão examinada, requerendo, por essa razão, a realização de nova perícia médica.

Ocorre que a ausência de especialidade específica do perito na área diretamente relacionada à patologia alegada não constitui, por si só, vício capaz de invalidar a prova técnica, tampouco impõe, automaticamente, a renovação da perícia. A legislação processual exige apenas que o perito seja profissional legalmente habilitado e regularmente inscrito no respectivo conselho de classe, pressuposto atendido no caso concreto.

Com efeito, o artigo 156, § 1º, do Código de Processo Civil dispõe que os peritos serão nomeados entre profissionais legalmente habilitados, não havendo exigência de especialização específica na área da moléstia examinada. Ademais, a Lei n. 12.842/2013 reconhece como atividade privativa do médico a realização de perícias médicas, sem qualquer restrição quanto à especialidade.

Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça
“
perfilha entendimento no sentido de que a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado.
”
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.696.733/SP, relator Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 15.3.2021, publicado no DJe em 18.3.2021).
[sem destaque no original].

No caso, o laudo pericial apresentou-se coerente, fundamentado e suficiente, tendo o
expert
respondido de forma clara e objetiva aos quesitos formulados pelas partes, descrito o quadro clínico do autor, reconhecido a existência e a consolidação da lesão e analisado, de maneira expressa, a repercussão funcional da amputação em relação à atividade laboral habitual exercida.

Não se identifica, portanto, qualquer lacuna técnica, contradição relevante ou obscuridade capaz de comprometer a confiabilidade da prova produzida ou justificar a reabertura da instrução processual. A insurgência da parte apelante limita-se à discordância com a conclusão pericial, circunstância que, por si só, não autoriza a determinação de nova perícia.

Diante disso, se o d. Juízo de origem considerou o laudo pericial conclusivo e suficiente, a impugnação ao laudo deve ser rejeitada, pois cabe ao julgador, enquanto destinatário da prova, decidir sobre a necessidade de sua produção, em conformidade com o princípio da livre apreciação das provas e do convencimento motivado, conforme disposto no artigo 370 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade do laudo pericial, suscitado pelo apelante.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de

recurso de apelação cível interposto por GIOVANI ANTÔNIO DA CRUZ contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta (MT) que, nos autos da ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença n. 1002477-72.2023.8.11.0007 manejada contra o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que não restou demonstrada a incapacidade laborativa do autor.

O cerne recursal reside em verificar se há nos autos os requisitos exigidos na legislação específica para a concessão do
Auxílio-Acidente
.

Pois bem.

Os requisitos para a concessão dos benefícios previdenciários estão previstos nos artigos 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/1991
, in verbis
:

“
Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

§ 1º A concessão de aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social, podendo o segurado, às suas expensas, fazer-se acompanhar de médico de sua confiança.

§ 1º-A. O exame médico-pericial previsto no § 1º deste artigo poderá ser realizado com o uso de tecnologia de telemedicina ou por análise documental conforme situações e requisitos definidos em regulamento.
(Incluído pela Lei nº 14.724, de 2023)

§ 2º A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social não lhe conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.
[...].

[...]

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.
[...].

[...]

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
”

[sem destaque no original].

No caso
sub judice
, o laudo pericial concluiu que, embora o autor apresente amputação do dedo médio da mão esquerda, tal circunstância
não ensejou qualquer incapacidade laboral, tampouco redução de sua capacidade funcional
apta a comprometer o exercício de sua atividade habitual. Vejamos:

“[...]
1 – Quesitos do autor

[...]

7) As lesões e sequelas apresentadas podem comprometer os movimentos do membro afetado? Explique.
Não, a amputação do dedo do meio da mão esquerda, não afeta diretamente a atividade laboral habitual do periciando.

8) A parte Autora apresenta perda dos movimentos? Explique.
Não. O fato do periciando ter perdido o dedo do meio da mão esquerda, não afetou diretamente os seus movimentos
.

9) Em decorrência das lesões e sequelas apresentadas, a parte Autora sofreu perda da mobilidade e da instabilidade para executar os movimentos por decorrência do quadro clínico? Explique detalhadamente.
Não
.

10) Em relação às sequelas oriundas do acidente sofrido, a parte Autora poderá continuar a exercer sua função laboral plenamente?
Sim
.

[...]

13) A parte Autora teve redução da capacidade laborativa para sua função habitual?
Não
.

[...]

2 – Quesitos da Ré

[...]

6. Caso a parte autora tenha sofrido acidente de qualquer natureza, houve consolidação da(s) lesão(ões) dele decorrente(s)? Em caso afirmativo, a(s) sequela(s) consolidada(s) implica(m) efetiva redução da capacidade laborativa para o trabalho habitual exercido à época? Explique.
Houve acidente e consolidações das lesões, todavia não implicam na redução da capacidade laboral do periciando
.

[...]

CONCLUSÃO.

O periciando sofreu acidente de trabalho em 13/02/2012, no qual ocorreu a amputação do dedo do meio da mão esquerda
. Contudo essa amputação não trouxe sequela e nem redução da sua capacidade para atividade laboral atualmente exercida, que é de motorista de caminhão
.
[...]”. (Laudo Pericial, Id. 339851370).
[sem destaque no original].

Com efeito, verifica-se que o laudo pericial descreveu de forma adequada o quadro clínico apresentado pelo autor, reconhecendo a existência da amputação do dedo médio da mão esquerda, bem como a consolidação da lesão, concluindo, ao final, pela inexistência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa

Assim, inexistindo nos autos prova idônea capaz de infirmar as conclusões alcançadas pelo
expert
, não faz jus a parte apelante à concessão de qualquer benefício previdenciário.

Nesse mesmo sentido, já decidiu esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria,
in verbis
:

“[...]
Tese de julgamento: “
A ausência de comprovação de redução da capacidade para o exercício das atividades laborativas habituais, conforme laudo pericial conclusivo, impede a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente
.”
[...]”.

(TJMT, apelação cível n. 1010179-13.2022.8.11.0037, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.11.2025, publicado no DJe em 26.11.2025).
[sem negrito no original].

Ademais, a jurisprudência pátria reconhece que, ainda que verificada redução mínima da capacidade laboral, o benefício de auxílio-acidente pode ser devido, conforme entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo n. 416, segundo o qual:

“
Exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício,
o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

Todavia, o referido entendimento não dispensa a demonstração de que a sequela efetivamente repercuta, ainda que em grau mínimo, na capacidade funcional do segurado para o exercício da atividade habitual. Em outras palavras, o Tema n. 416/STJ afasta a exigência de redução significativa da capacidade laboral, mas não prescinde da comprovação de que a lesão consolidada tenha produzido algum impacto funcional concreto. Na hipótese dos autos, a prova técnica judicial foi categórica ao afirmar que a amputação do dedo médio da mão esquerda, embora incontroversa e consolidada, não acarretou qualquer limitação funcional ou redução da capacidade laborativa do autor, nem mesmo em grau mínimo, circunstância que afasta a incidência do referido precedente vinculante, autorizando a adoção da técnica do
distinguishing
.

Diante desse contexto probatório, não se encontram preenchidos os pressupostos exigidos pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, razão pela qual se revela indevida a concessão do benefício de auxílio-acidente.

A propósito:

“
APELAÇÃO — AUXÍLIO-ACIDENTE — REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA — NÃO COMPROVAÇÃO — BENEFÍCIO INDEVIDO. Não obstante a fratura com correção cirúrgica, no laudo pericial não há referência acerca da diminuição da capacidade laboral do apelante, ao contrário, atesta que o membro fraturado, no caso a perna direita, tem todos os movimentos preservados e que não há incapacidade laborativa. Logo, não faz jus ao recebimento de auxílio-acidente. Recurso não provido.
” (TJMT, apelação cível n. 0033270-60.2010.8.11.0041, Câmaras Isoladas de Direito Público, relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.10.2016, publicado no DJe em 07.11.2016).

Com base nessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto e, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026